Tribunal: TJDFT
Processo: 0721002-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721002-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIANE GALDINO MORAIS SILVA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIANE GALDINO MORAIS SILVA contra decisão (ID 222656268) da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor de ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova apresentado pela agravante. Em suas razões (ID 72224096), alega que: 1) o juízo indeferiu o pedido de inversão por ter concluído que a agravante não apresenta hipossuficiência técnica em relação à parte ré; 2) a inversão do ônus da prova a favor do consumidor está prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor – CDC; 3) o consumidor não se sujeita à regra geral do ônus da prova; 4) para a inversão do ônus da prova são necessárias a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor; 5) os requisitos não são cumulativos; 6) de qualquer forma, no caso, estão presentes os dois requisitos; 7) é cabível a inversão do ônus da prova. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar a inversão do ônus da prova a favor da agravante. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela requerida. Sem preparo, pois a recorrente é beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário." O Superior Tribunal de Justiça – STJ apreciou a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, no REsp 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, restou fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconhece a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a restringir a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. No caso, a pretensão recursal está voltada à reforma de decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova. Há utilidade no provimento jurisdicional que justifica a admissão do recurso com fundamento na tese fixada pelo STJ. As partes, ao saberem de antemão os ônus que lhe competem, podem atuar, no curso do processo, para deles se desvencilharem. Além disso, como já decidiu o STJ, a inversão do ônus da prova tem semelhança com a distribuição dinâmica do ônus da prova, hipótese cabimento prevista no art. 1.015 do CPC (REsp 1.729.110/CE, Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 04/04/2019). O presente agravo de instrumento foi interposto tempestivamente e está acompanhado das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em cognição sumária, está demonstrada a probabilidade do recurso. Na origem, trata-se de ação de conhecimento em que a agravante objetiva a revisão dos reajustes de mensalidades de plano de saúde. As operadoras de planos de saúde, por oferecerem, mediante remuneração, serviço no mercado de consumo, enquadram-se no conceito de fornecedor, constante do art. 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. De outro lado, as pessoas naturais, destinatárias finais do serviço, são consumidoras, nos termos do art. 2o, caput, do mesmo Código. Nessa linha e de acordo com Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça, incide o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. O juízo indeferiu a inversão do ônus da prova a favor da consumidora, pois entendeu que ela não apresenta hipossuficiência técnica em relação à parte ré, e manteve a distribuição do ônus probatório, conforme previsto no art. 373, I, do CPC. Além de estabelecer direitos materiais em favor do consumidor, o CDC prevê mecanismos processuais para a tutela dos direitos do consumidor. Um desses instrumentos é a inversão do ônus da prova. Nos termos art. 373 do CPC, incumbe ao autor provar o “fato constitutivo de seu direito” e, ao réu, a “existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. A inversão significa alterar a carga de distribuição ordinária do ônus da prova como previsto na legislação processual (art. 373). O CDC autoriza a inversão do ônus da prova de forma excepcional, a favor do consumidor, “quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII). Cuida-se de inversão ope judicis do ônus da prova, ou seja, não basta haver relação de consumo: o juiz deve analisar, na hipótese, se estão presentes os pressupostos específicos (hipossuficiência e verossimilhança). Ao lado da inversão ope judicis, o legislador estabeleceu hipóteses em que a distribuição da carga probatória ocorrerá de forma automática, sem qualquer necessidade de presença de elementos autorizadores. São três hipóteses de inversão ope legis, duas relacionadas a excludentes de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 12, § 3o, e 14, § 3o) e a terceira diz respeito à publicidade (art. 38). A inversão ope legis joga toda a carga probatória para o fornecedor. Cabe a ele demonstrar, por todos os meios de prova admitidos no ordenamento jurídico (art. 369 do CPC), que não colocou o produto no mercado, que o produto não tem defeito, que se trata de fato causado por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 12, § 3o, e art. 14, §3o), ou a veracidade e correção da mensagem (art. 38). Na hipótese, a inversão pretendida é ope judicis. Deve o juiz analisar se estão presentes a hipossuficiência e a verossimilhança. Todo consumidor é, por definição, vulnerável (art. 4o, I, do CDC), o que significa fragilidade nas relações estabelecidas no âmbito do mercado de consumo. A vulnerabilidade pode ser fática (econômica), jurídica e técnica (informacional). Por suas condições pessoais - doença, idade etc. -, pode ser considerado hipervulnerável e merecer tratamento diferenciado. A vulnerabilidade, todavia, não se confunde com hipossuficiência, a qual significa a dificuldade do consumidor de fazer prova sobre determinado fato que embasa sua pretensão em juízo (causa de pedir). A hipossuficiência enseja a inversão do ônus da prova quando há, também, verossimilhança das alegações do consumidor. Há verossimilhança das alegações e hipossuficiência da agravante no tocante à demonstração da abusividade do reajuste de mensalidades do plano de saúde. A consumidora tem maior dificuldade em demonstrar os critérios utilizados pelo plano para atingir os índices de reajuste utilizados. É justificável a inversão do ônus da prova a favor da consumidora. DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar a inversão do ônus da prova a favor da consumidora. Comunique-se ao juízo de origem. Às agravadas para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator